Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
ApCrim 0715875-62.2021.8.07.0001 DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por KENNEDY WILSON SANTOS DE BRITO, terceiro de boa-fé, em face da r. decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em poder de dois réus no transporte de substância entorpecente (ID 27901950 e 27901944). A defesa técnica do apelante apelou (ID 27901956), mas deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação das razões (ID 28534441). Intimado o recorrente para constituir novo advogado (ID 28542483 e 28777295), houve a juntada de procuração (ID 29318110) e posterior pedido de desistência do recurso (ID 29745240). Assim sendo, homologo o pedido de desistência, na forma do art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à Vara de origem. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado